Tribunal: TJPA
Processo: 0800972-09.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800972-09.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

AGRAVADO: NAILSON PAULINO RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800972-09.2019.8.14.0000

COMARCA: CASTANHAL/PA
.

AGRAVANTE:
MARIZA IND. E COM. DA AMAZÔNIA LTDA.

ADVOGADO:
ADAILSON JOSE DE SANTANA – OAB/PA-11487
.

AGRAVADO:
NAILSON PAULINO RODRIGUES DE SOUSA.

ADVOGADO:
JOSE MARIO RANGEL FORATINI, OAB-PA/15284 e ELSON DA SILVA BARBOSA, OAB-PA/17.206.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DE HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e oito (28) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800972-09.2019.8.14.0000

COMARCA: CASTANHAL/PA

AGRAVANTE:
MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA.

ADVOGADO:
ADAILSON JOSE DE SANTANA – OAB/PA-11487

AGRAVADO:
NAILSON PAULINO RODRIGUES DE SOUSA.

ADVOGADO:
JOSE MARIO RANGEL FORATINI, OAB-PA/15284 e ELSON DA SILVA BARBOSA, OAB-PA/17.206.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este E. Tribunal de Justiça por
MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA
, em desfavor de
NAILSON PAULINO RODRIGUES DE SOUSA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da não conheci do recurso de agravo de instrumento interposto.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta, em suma, que o recurso merece ser provido, considerando a decisão do STJ sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC, expondo os motivos pelos quais entende que a decisão interlocutória agravada lhe traz prejuízos imediatos.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DE HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, essencialmente se discute se o recurso de agravo de instrumento merece ser conhecido, considerando que a decisão interlocutória agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015, do CPC.

Com efeito, não há o que se reformar na decisão monocrática agravada, pois a decisão interlocutória objeto do recurso de agravo de instrumento não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015, do CPC e fora proferida anteriormente à publicação da decisão proferida pelo colegiado do STJ nos autos do REsp 1696396, através do qual decidiu-se pela taxatividade mitigada daquele rol. Naquela oportunidade, foi decidido pelo Tribunal da Cidadania que a decisão só seria aplicável aos recurso interpostos contra decisões interlocutórias proferidas após a publicação daquele acórdão, o que se deu em 19/12/2018, sendo que no presente a decisão recorrida foi proferida em 06/12/2018.

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de reformar a decisão agravada, o recurso não comporta provimento.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Belém/PA,
28
de

março
de 202
2
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/03/2022